Tribunal: TJES
Processo: 5012368-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012368-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISPIM RODRIGUES DE JESUS
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Como se sabe, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

2. No caso, os elementos dos autos evidenciam a ausência do requisito da plausibilidade do direito.

3. A decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

4. Recurso conhecido, mas improvido.

Vitória, 25 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual indeferiu a tutela provisória de urgência, por reputar, em síntese, que os documentos juntados pela parte autora não seriam suficientes para acolher o pleito antes do contraditório do INSS, bem como diante do
“perigo de irreversibilidade
”, nos termos do §3º, do art. 300, do CPC.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que sofreu acidente de trabalho na data de 08/5/2020 que acarretou na amputação parcial de 03 dedos da mão esquerda. Sustenta que formulou sucessivos requerimentos administrativos perante o INSS, mas que não teve o pleito à percepção de benefício acidentário concedido. Alega que por causa da lesão está sem trabalhar e com a renda comprometida. Ademais, argumenta que o magistrado já intimou o INSS acerca do pleito liminar, mas a autarquia federal quedou-se inerte.

Por meio da decisão no id 3944279, indeferi o efeito suspensivo postulado
.

Contrarrazões ofertadas no id 4498665.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão em que indeferi o efeito suspensivo postulado, diante da ausência de plausibilidade do direito, tendo em vista que o único atestado médico apresentado pelo agravante atesta um afastamento do trabalho por 15 (quinze) dias contados da data do acidente (08/5/2020), o que, por sua vez, daria o prazo final em 22/5/2020.

Ocorre que primeiro requerimento administrativo formulado pelo agravante junto ao INSS se deu em 22/6/2020, o que, por conseguinte, aparentemente justifica o indeferimento da antecipação do benefício pelo código 78, isto é, quando ultrapassado o prazo concedido no atestado médico apresentado.

Vale ainda realçar que, embora o agravante demonstre que houve outro requerimento administrativo, inclusive com a designação de perícia pelo INSS em 18/02/2021, certo é que nada disse a respeito do desfecho de tal diligência, tampouco houve demonstração documental do resultado.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 25/04/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.